Tribunal: TJMT
Processo: 1009520-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009520-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (IMPETRANTE), LUCAS RODRIGUES BORGES - CPF: 028.390.151-96 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009520-13.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: FABIANO REZENDE
PACIENTE: LUCAS RODRIGUES BORGES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA REJEITADA. DECISÃO POSTERIOR COM FUNDAMENTO AUTÔNOMO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, e se há ilegalidade ou abuso de poder na decisão que manteve a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de não conhecimento é rejeitada, pois houve nova decisão judicial fundamentada em fatos supervenientes — recebimento da denúncia e audiência de instrução —, o que afasta a alegação de reiteração de pedido idêntico.

4. A prisão preventiva encontra respaldo em fundamentos concretos, notadamente a apreensão de arsenal bélico de uso restrito, com indícios de ligação com organização criminosa armada de atuação nacional.

5. A condição de reincidência do paciente, com histórico recente de crimes, reforça a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

6. Não se verifica constrangimento ilegal, tampouco desproporcionalidade na medida extrema adotada, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
"

A prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos que indicam periculosidade real do agente e risco à ordem pública, especialmente em casos de reiteração delitiva e suposta ligação com organização criminosa, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 64, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 764.911/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 07.03.2023; TJMT, HC n. 1002810-11.2024.8.11.0000, j. 27.02.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009520-13.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: FABIANO REZENDE
PACIENTE: LUCAS RODRIGUES BORGES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Lucas Rodrigues Borges
, preso pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03), apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda.

Em suas razões, assevera que:
1)
encontra-se preso preventivamente desde 22-10-2024;
2)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar é genérica e não aponta, de forma concreta, os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP;
3)
“não existem mais elementos suficientes para a convicção de que ainda estejam presentes as circunstâncias do cárcere cautelar, quais sejam, a manutenção da ordem pública e os riscos que o Paciente oferecia”
; e
4)
é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento do
writ
, uma vez que
“os fundamentos da prisão preventiva do paciente foram analisados por este E. Tribunal no julgamento do Habeas Corpus no 1031052-77.2024.8.11.0000”.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009520-13.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT,
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

No parecer exarado, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da presente ação mandamental, sustentando que os fundamentos da prisão preventiva do paciente já teriam sido examinados por este Egrégio Tribunal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 1031052-77.2024.8.11.0000, de minha relatoria.

Todavia, diante do transcurso temporal desde a análise anterior – o mencionado
habeas corpus
foi julgado em
26 de novembro de 2024
–, do recebimento da denúncia e da realização da audiência de instrução e julgamento, o juízo de primeiro grau reavaliou, por decisão proferida em 29 de janeiro de 2025, a necessidade de manutenção da custódia preventiva, à luz dos novos desdobramentos processuais. Nesse contexto, não se trata de mera reiteração de pleitos anteriormente apreciados por esta Corte.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

MÉRITO

Por meio da presente ação constitucional, a impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Lucas Rodrigues Borges
, por ordem do juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que decretou a prisão preventiva do paciente, com lastro na garantia da ordem pública.

Consta nos autos que, “
por volta de 16h00min do dia 21/10/2024, em patrulhamento de rotina, foi visualizado que o condutor do veículo VW/Gol, de placa QBG-1J35, não estava de cinto de segurança, razão pela qual a guarnição policial resolveu abordá-lo (na Av. Américo Mazete, em Pontes e Lacerda), a fim de orientá-lo sobre as normas de trânsito. Durante a entrevista, o condutor demonstrou intenso nervosismo, chegando a apresentar tremores”.

Diante do ocorrido, “
a guarnição decidiu realizar uma busca pessoal e veicular. Ao abrir o porta-malas, o condutor confessou que havia várias armas de fogo dentro do veículo. Ele também informou que tinha ido até a cidade do Porto Esperidião para buscar as armas e que pretendia entregá-las a algumas pessoas em Pontes e Lacerda, mas não soube informar quem seriam. Além disso, mencionou que receberia o valor de R$ 10.000,00 para fazer o frete”.

Consta ainda que “
no veículo foram encontradas 233 munições, sendo: 25 de cal. 12 chumbo SG, 25 de cal. 12 balote, 20 de cal. 12 3T, 16 de 9 mm, 20 de .44 Magnum e 127 de 5.56. Também foram localizadas 4 armas de fogo: 1 fuzil 5.56 com cano curto e sem numeração, acompanhado de 1 carregador; 1 carabina 9 mm Derya Mod ZY9B610 turca, sem numeração; 1 espingarda cal. 12 semiautomática MK 12 Derya com supressor de ruído e 1 carregador de 5 disparos e 1 carregador de 10 disparos; e 1 kit Rony Glock G3 CAA Tactical, com 4 carregadores Glock tipo tambor de 50 disparos, além de 1 pistola Glock G17 G4, No GB5546. Todas as armas de fogo localizadas no interior do veículo estavam identificadas com o símbolo CV, reconhecido como pertencente à facção criminosa Comando Vermelho
” (id. 249368692).

Na audiência de custódia, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva, após requerimento ministerial,
verbis
:

[...]
É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni iuris”- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica. No presente caso, tenho pela presença do requisito legal da garantia da ordem pública supramencionado.

A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso os representados não sejam segregados, possuindo o intuito de acautelar o meio familiar e social e a própria credibilidade da justiça.

[...]

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto,
a imensa quantidade de armamento apreendido em posse do réu com certeza absoluta abala a ordem pública e demonstra a gravidade concreta do crime.

Nesse sentido, convém mencionar que foram apreendidos: Pistola Glock (austria) G17; Carabina Zy9-b6-10; Espingarda Derya; Fuzil Cal. 5.56; 25 (vinte e cinco) unidades de cal 12 chumbo; 20 (vinte) unidades de munição calibre 12; 127 (cento e vinte e sete) munições cal 556; 25 (vinte e cinco) unidades de munição calibre 12; 25 (vinte e cinco) unidades de munição calibre 12 – Balote; 16 (dezesseis) unidades de munição 9mm; 01 (uma) unidade kit Rony Glock G3; 20 (vinte) unidades de munição 44 magnum;

Além disso, conforme consta no Boletim de Ocorrência,
o armamento estava identificado com o símbolo “CV” que refere-se a Facção Criminosa Comando Vermelho. Dito isso, há grande indícios que as armas eram destinadas a Facção Criminosa, o que inegavelmente fomentaria ainda mais a prática de crimes nesta Comarca que já é assolada incansavelmente por barbaridades praticadas por Facções Criminosas
.

Por fim, de uma rápida análise, percebe-se que
o custodiado não possui apreço pela justiça, já que a menos de 07 (sete) dias – 18.10.2024 - havia sido preso por prática do delito previsto no art. 56 da Lei n.o 9.605/98 – tendo pago fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) -, nos autos n.o 1005564-81.2024.8.11.0013. Outrossim, o custodiado possui processo em andamento na Comarca de Cáceres/MT relacionado a crime da Lei. 10.826/03 (art. 14) - Pje n. 1010640-10.2024.8.11.0006 - em tese cometido no corrente ano.

Desta forma, resta claro que a liberdade do custodiado, neste momento, abalaria a ordem pública,
diante a clara inclinação a reiteração criminosa.

Por fim, cabe observar que trata-se de custodiado reincidente
.

Logo,
diante da necessidade de garantia da ordem pública
, se demonstra fundamento suficiente para decretar a prisão preventiva.

Diante de tais motivos, entendo que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para garantir à ordem pública.

Apresentado pedido de revogação, a prisão preventiva do paciente foi mantida nestes termos:

Sem maiores delongas, vislumbro que o pedido da Defesa não comporta deferimento.

É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni iuris” – representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica. No presente caso, tenho pela presença do requisito legal da garantia da ordem pública supramencionado.

A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade, possuindo o intuito de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça.

Neste ínterim, situa-se o magistério de Guilherme de Souza Nucci (Curso de Direito Processual Penal. 18a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 690-691): “Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. (...) A garantia da ordem pública pode ser visualizada por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente.”

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a concreta gravidade do delito praticado, através de conduta indubitavelmente séria e apta a abalar a ordem pública.

Nesta toada,
é imperativo destacar que quando da prisão em flagrante o acusado foi encontrado na posse de diversos armamentos que ostentavam a inscrição “CV”, sigla amplamente reconhecida como representativa da organização criminosa denominada Comando Vermelho, a qual tem demonstrado expressiva proliferação nesta Comarca e em todo o Estado. Essa atuação tem resultado na prática de diversos delitos de elevada gravidade, notadamente torturas e homicídios, que comprometem a ordem pública e a segurança da coletividade.

Nesse contexto, cumpre destacar que o Tribunal de Justiça deste Estado indeferiu o pedido de liberdade formulado em favor do acusado, denegando a ordem pleiteada.

[...]

Desta forma, resta-se cristalino que quaisquer medidas diversas da prisão são INSUFICIENTES para garantir a ordem pública, ante todo o contexto apresentado.

Portanto, MANTENHO a prisão preventiva do acusado.

Consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU revela que o paciente cumpriu pena no processo de execução penal n. 0000420-66.2012.8.11.0013, em virtude de condenação à pena de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Embora os referidos delitos remontem ao ano de 2010, a extinção da punibilidade somente foi declarada em
11-8-2023
, após o integral cumprimento da reprimenda (mov. 78.1),
o que mantém hígido o reconhecimento de sua reincidência
.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DISPARO DE ARMA DE FOGO. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. PERÍODO DEPURADOR NÃO ALCANÇADO.

1. "A contagem do período depurador de 5 anos, nos termos do art. 64 do CP, tem como marco inicial a extinção da pena ou seu cumprimento, e como marco final a data do novo delito" (AgRg no HC n. 618.974/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021).

2. No caso, extinta a punibilidade do agravante pela condenação anterior em 28/10/2015, e praticados os delitos em apreço em 9/9/2016, não há falar-se na incidência do período depurador da reincidência, uma vez que não transcorridos cinco anos entre o respectivo intervalo

3. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC n. 718.435/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022).

Ademais, consoante consignado pelo
juízo a quo
,
“o custodiado não possui apreço pela justiça,
já que há menos de 07 (sete) dias
– 18.10.2024 - havia sido preso por prática do delito previsto no art. 56 da Lei n.o 9.605/98 – tendo pagado fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) -, nos autos n.o 1005564-81.2024.8.11.0013. Outrossim,
o custodiado possui processo em andamento na Comarca de Cáceres/MT relacionado a crime da Lei. 10.826/03
(art. 14) - Pje n. 1010640-10.2024.8.11.0006 -
em tese cometido no corrente ano
”
, o expõe a periculosidade diferenciada do acusado.

Se não bastasse, o considerável arsenal encontrado em poder do paciente, com possível ligação com a organização criminosa “Comando Vermelho”, reforça a conclusão de que o cárcere é necessário para resguardo da ordem pública, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Não há falar em falta de fundamentação ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida funda-se na necessidade de garantia da ordem pública, em vista da quantidade de armas de fogo, acessórios e munições apreendidas em posse do agente e no risco efetivo de reiteração criminosa, já que ele responde a outro procedimento criminal por delito da mesma natureza (TJMT, Enunciado n. 6). [...]
(N.U 1002810-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

[...] 2. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados pelo paciente, principalmente da elevada quantidade de armas e munições apreendidas e do suposto envolvimento com organização criminosa, circunstâncias, essas, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. [...]
(N.U 1002733-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023).

Ressalte-se ainda que,
“quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena”
(STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] “Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 764.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

À vista do exposto,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Lucas Rodrigues Borges
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025